Tribunal: TJSP
Processo: 2172335-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Admissibilidade recursal – Autos físicos na origem – Necessidade de apresentação no recurso das peças obrigatórias previstas no inc. I, do art. 1.017, do CPC – Inobservância – Ausência, outrossim, de cumprimento da providência em questão devidamente oportunizada na forma do § 3o, do art. 1017, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Admissibilidade recursal – Autos físicos na origem – Necessidade de apresentação no recurso das peças obrigatórias previstas no inc. I, do art. 1.017, do CPC – Inobservância – Ausência, outrossim, de cumprimento da providência em questão devidamente oportunizada na forma do § 3o, do art. 1017, e do parágrafo único, do art. 932, do CPC – Recurso que não pode ser admitido.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172335-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada IVONE PACCOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172335-30.2019.8.26.0000 - Lençóis Paulista 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: IVONE PACCOLA
VOTO no 145.264
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
Admissibilidade recursal
Autos físicos na
origem
Necessidade de apresentação no recurso das peças
obrigatórias previstas no inc. I, do art. 1.017, do CPC

Inobservância
Ausência, outrossim, de cumprimento da
providência em questão devidamente oportunizada na forma do §
3o, do art. 1017, e do parágrafo único, do art. 932, do CPC
Recurso que não pode ser admitido.
Agravo não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão homologatória
de cálculos.
Sustenta o agravante, em síntese, excesso de execução.
Contrarrazões estão a fls. 15/24, com prefacial de não conhecimento por
falta das peças necessárias à apreciação do recurso.
É O RELATÓRIO.
Não há como admitir-se o processamento do presente recurso.
Isto decorre do fato de que deixou o agravante de trazer com as razões
recursais as peças obrigatórias expressamente indicadas no inc. I, do art. 1.017, do Código
de Processo Civil, devendo aqui ficar registrado que os autos em primeiro grau são físicos,
e que nos termos do § 5o, do art. 1.017, do mesmo Diploma legal, aludidas peças poderiam
ser dispensadas apenas em caso de processo eletrônico.
Outrossim, não obstante haver sido conferida ao agravante a
oportunidade de complementação do recurso com as peças em questão, tal como disposto
no § 3o, do art. 1017, e no parágrafo único, do art. 932, do Código de Processo Civil,
quedou-se inerte, consoante certidão de fls. 46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172335-30.2019.8.26.0000 - Lençóis Paulista 3/3
Por ser deste modo, descumpridos os dispositivos legais pertinentes aos
requisitos de admissibilidade recursal, não há como admitir-se o agravo.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator